Tribunal: TJPA
Processo: 0005298-05.2013.8.14.0049
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-02-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 11, VI, DA LEI 8.429/92, ARGUIDA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, II, E 10, DA LEI Nº 8.429/92. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.1 ? Preliminar de ofício de não apreciação de tipificação de conduta ímproba não constante do pedido e da causa de pedir. Não pode a parte, em sede recursal, alterar o pedido e a causa de pedir. Precedente do STJ. Arguição de conduta ímproba por violação ao art. 11, VI, da LIA, não constante do pedido exordial, e, por tal razão, não conhecida.2 ? Meritoriamente, constatada e comprovada nos autos a efetiva prestação de contas por informação obtida junto ao Tesouro Nacional, resta afastado qualquer ato omissivo a corroborar a violação do art. 11, II, da Lei nº 8.429/92.3. Da mesma forma, não há qualquer comprovação de dano ao Erário a atrair a violação do art. 10, caput, da LIA, em decorrência da omissão do apelado, daí porque se houve bem a sentença do juízo a quo ao julgar improcedente a lide. Precedentes do STJ.2 ? Na esteira do parecer ministerial recurso conhecido e improvido. Sentença mantida, à unanimidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0005298-05.2013.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SANTA IZABEL DO PARÁ)
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ (ADVOGADO: FÁBIO SARUBBI MILÉO E OUTROS - OAB/PA Nº 15.830)
APELADO: CARLOS MARIO DE BRITO KATO (ADVOGADO: MANOEL DE JESUS DA SILVA FILHO - OAB/PA 7.448)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 11, VI, DA LEI 8.429/92, ARGUIDA SOMENTE EM SEDE RECURSAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 11, II, E 10, DA LEI Nº 8.429/92. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1 - Preliminar de ofício de não apreciação de tipificação de conduta ímproba não constante do pedido e da causa de pedir. Não pode a parte, em sede recursal, alterar o pedido e a causa de pedir. Precedente do STJ. Arguição de conduta ímproba por violação ao art. 11, VI, da LIA, não constante do pedido exordial, e, por tal razão, não conhecida.
2 - Meritoriamente, constatada e comprovada nos autos a efetiva prestação de contas por informação obtida junto ao Tesouro Nacional, resta afastado qualquer ato omissivo a corroborar a violação do art. 11, II, da Lei nº 8.429/92.
3. Da mesma forma, não há qualquer comprovação de dano ao Erário a atrair a violação do art. 10, caput, da LIA, em decorrência da omissão do apelado, daí porque se houve bem a sentença do juízo
a quo
ao julgar improcedente a lide. Precedentes do STJ.
2 - Na esteira do parecer ministerial recurso conhecido e improvido. Sentença mantida, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária, e no mérito,
manter a sentença reexaminada integralmente
, conforme a fundamentação do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 10 de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0005298-05.2013.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SANTA IZABEL DO PARÁ)
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ (ADVOGADO: FÁBIO SARUBBI MILÉO E OUTROS - OAB/PA Nº 15.830)
APELADO: CARLOS MARIO DE BRITO KATO (ADVOGADO: MANOEL DE JESUS DA SILVA FILHO - OAB/PA 7.448)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ contra da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Santa Izabel do Pará que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa aforada pelo MUNICIPALIDADE DE SANTA IZABEL DO PARÁ contra CARLOS MARIO DE BRITO KATO, julgou improcedentes os pedidos e, obviamente, inocorrentes os atos ímprobos capitulados nos arts. 11, II, e 10, da Lei nº 8.429/92, constantes da inicial.

Consta da exordial (fls. 02/10), aforada em 18.09.2013, que o apelado não teria disponibilizado informações e documentos do exercício de 2012, que implicaram na ausência do encaminhamento das referidas contas anuais, na forma do disposto nos arts. 11, II, e 10, da Lei nº 8.492/92.

Juntou documentos (fls. 13/16 - pesquisa feita no sítio do Tesouro onde consta a não prestação de contas de 2012; fls. 17/19, representação feita ao MPF).

Na sua contestação (fls. 36/41), o apelado apresentou farta documentação dando conhecimento da efetiva prestação de contas reclamada na exordial (fls. 42/1.134), onde arguiu, também, a litigância da má fé e pediu a improcedência dos pedidos.

Às fls. 1.138, foi determinada a manifestação do autor/apelante sobre a contestação e documentos, cujo prazo fluiu
in albis
, conforme certidão de fls. 1.142.

Determinadas medidas de instrução processual (fls. 1.147) sem a manifestação das partes (fls. 1.149), sobreveio a sentença apelada, de improcedência dos pedidos, nos seguintes termos (fls. 1.151/1.152 e verso):
¿26. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos apresentados pelo município autor, restando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, inciso I, do CPC.
27. Concedo a isenção no recolhimento de custas e de condenação em honorários advocatícios, nos termos dos arts. 17 e 18 da LACP e art. 87 do CDC.
28. Dê-se ciência ao Ministério Público.
29. Publique-se, registre-se e intimem-se.
Belém/PA, 26 de agosto de 2016
Cláudio Hernandes Silva Lima
Juiz de Direito titular da Vara Cível e Empresarial¿

Contra tal sentença foi interposto o presente apelo no qual o autor repisa na tese da ocorrência dos atos de improbidade previstos nos arts. 11, II e 10, da LIA, acrescendo, já na apelação, também a violação ao art. 11, VI, da LIA, considerando, portanto, caracterizada a improbidade administrativa pela violação de tais dispositivos (fls. 1.162/1.170).

Não houve a apresentação de contrarrazões (fls. 1.176).

Processo distribuído a minha relatoria (fls. 1.179).

O Ministério Público de 2º grau, em parecer de lavra da Procuradora Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos (fls. 1.183/1.188), opina pelo conhecimento do apelo e seu desprovimento com a manutenção
in totum
da sentença.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém,16 de janeiro de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0005298-05.2013.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL
COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ (JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE SANTA IZABEL DO PARÁ)
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ (ADVOGADO: FÁBIO SARUBBI MILÉO E OUTROS - OAB/PA Nº 15.830)
APELADO: CARLOS MARIO DE BRITO KATO (ADVOGADO: MANOEL DE JESUS DA SILVA FILHO - OAB/PA 7.448)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminarmente, e de ofício, afasto a apreciação recursal da suposta violação do art. 11, inciso VI, arguído em sede de apelação porquanto o mesmo não foi objeto do pedido inicial que imputou ao apelado, tão somente, as práticas tipificadas no art. 11, inciso II (fls. 06/07) e art. 10 (fls. 08), ambos da Lei nº 8.429/92.

Portanto, tal questão (violação do art. 11, inciso VI, da LIA) não foi objeto do pedido da exordial, sendo vedada a sua apreciação em razão do disposto no art. 329, II, do CPC/15 que só admite a alteração do pedido e da causa de pedir, com a aquiescência do réu, observados o contraditório e ampla defesa, até o saneamento do processo, para se fixar nos exatos termos do caso concreto onde a ampliação do pedido está a ser veiculada em sede recursal, o que é legalmente vedado.

A par disto, com a devida vênia, fica caracterizada a chamada inovação recursal mesmo porque o apelante não comprovou que a arguição da violação do art. 11, inciso VI, da LIA, se deu por motivo de força maior, do que, evidentemente, não se trata.

Nunca é demais lembrar que, de forma geral,
o Direito Brasileiro veda o novorum iudicium na apelação, porquanto o juízo recursal é de controle e não de criação (revisioprioriae instantiae). Em consequência o art. 517 do CPC interdita a arguição superveniente no segundo grau de jurisdição de fato novo que não se confunde com documento novo acerca do fato alegado (STJ, REsp 466.751, rel. Min, Fux)
.

Assim, afasto a apreciação da suposta prática de improbidade por violação do art. 11, inciso VI, da Lei nº 8.429/92.

Relativamente ao mérito recursal, notadamente pela violação dos arts. 11, II, e 10, da LIA, verifico que a sentença se mostra escorreita e deve ser mantida em todos os seus termos.

É que, com a devida vênia, o apelante não desincumbiu da efetiva comprovação e demonstração da prática dos atos de improbidade consistentes nas violações aos dispositivos constantes da exordial (arts. 11, II, e 10, da Lei nº 8.429/92).

Da exordial, para reclamar tais omissões, já quando houve a mudança na chefia do Executivo, se observa que, em data de 18.09.2013, foi aforada a presente ação a reclamar da suposta omissão e/ou retardo, indevido, de atos de ofício do antigo gestor municipal que teria redundado em lesão ao Erário, mais precisamente a não apresentação de contas relativa ao exercício de 2012 junto ao Tesouro Nacional.

Citado, o apelado contestou e apresentou documentos referentes a prestação de contas, QUE NÃO FORAM IMPUGNADOS PELO APELANTE MESMO QUANDO FOI INSTADO A FAZÊ-LO.

De forma diligente, o Juízo
a quo
empreendeu verificação junto ao Tesouro Nacional (fls. 1153/1154) cujo resultado foi a inexistência de qualquer irregularidade qual a apontada na peça de começo, daí porque disse o magistrado na sentença apelada:
¿17. Assim, seguindo a marcha processual, o próprio Juízo procedeu duas consultas: primeiro, o encaminhamento das contas anuais para atendimento do disposto no artigo 51 da Lei Complementar nº 101, nos mesmos moldes em que foi efetuada a pesquisa de fl. 13, entretanto ela retornou erro; segundo, a pesquisa no Sistema CAUC cujo resultado segue anexo a esta sentença e mostra que não existe mais a irregularidade apontada pela peça exordial.
18. In casu, não havendo outros meios de prova aptos a corroborar suas alegações, tem-se que os indícios apresentados pela parte autora foram desconstituídos já que não há qualquer outro indicativo que embase a pretensão autoral.¿

Em razão disto, entendeu o juízo
a quo
, com inteira razão, no meu sentir, que os atos alegados na exordial não foram comprovados pelo apelante e, mesmos os indícios apresentados, que fizeram com que fosse aceita a ação, não mais subsistiam a quando da prolação da sentença, tendo sido considerado, portanto, pela documentação da contestação e pela pesquisa efetivada pelo magistrado, desconstituída a prática da improbidade.

Aliás, em várias em várias passagens do recurso, o apelante deixa de afirmar a ocorrência da improbidade, se reportando, algumas vezes, com o verbo no futuro do pretérito simples condicional (modo indicativo):
¿O réu, em sua gestão, omitiu-se na apresentação de documentos relativos a prestação de contas relativo ao mês de dezembro/2012, fato que PODERIA ensejar diversos obstáculos ao Município de Santa iZabel do Pará, (....)
Ademais, a omissão do envio das contas do exercício de 2012 à Secretaria do Tesouro Nacional, PODERIA ter ensejado a suspensão de convênios firmados com a União, (....)¿

Talvez por isto, analisando a decisão apelada, disse o MP:
¿In casu
, consoante bem assentou o Juízo
a quo,
as provas dos autos não são capazes de demonstrar o efetivo prejuízo ao erário público (
sic
) nem o dolo do agente, ora Recorrido, na ausência de prestação de contas, havendo, inclusive, indícios de que as contas foram prestadas, embora de modo incompleto ou contendo erros.
Com efeito, verifica-se, pela farta documentação carreada aos autos pelo Recorrido, o cuidado com o cumprimento dos deveres na gestão da municipalidade, pelo que caberia ao Autor da ação, com fundamento na distribuição do ônus da prova, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, pretensão não alcançada durante a instrução probatória, não tendo ele inclusive requerido a produção de qualquer prova complementar, mesmo após despacho nesse sentido (fl. 1.147).
¿

Dos documentos juntados aos autos pelo apelado, e também a pesquisa feita pelo magistrado, constata-se que não há qualquer referência a falta de prestação de contas, ou omissão destas.

Com a devida vênia, prestadas as contas está cumprido o dever legal do agente público e, assim agindo, ele escapa da infração ao art. 11, incisos II e VI, da Lei nº 8.429/92. Em outras palavras, está comprovado nos autos a prestação de contas e inexistência de qualquer dano ao Erário.

Em tais circunstâncias, a ele não cabe a pecha da prática de improbidade administrativa seja por omissão, pelo retardo ou pela inação indevida de ato de ofício, que é o tipo previsto no art. 11, II, da LIA,
verbis
¿Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

Ao reverso, dentro de suas atribuições, comprovadamente nos autos, diligenciou e apresentou ter praticado os atos que lhe competiam junto ao Tesouro Nacional. Inexistem, portanto, omissões, conduta subjetiva dolosa, que são os elementos caracterizadores da violação ao art. 11, II, da LIA. Neste sentido é o entendimento do STJ:
¿PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO PARQUET ESTADUAL, NÃO ATENDIDA PELO AGENTE PÚBLICO. DOLO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA. REVALORAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro em face do então Secretário Municipal de Urbanismo de Niterói/RJ, em face deste não ter prestado as informações solicitadas pelo órgão ministerial.
2. Inexiste falar em deficiência de fundamentação do decisum agravado, uma vez que apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que o embasam.
3.
É pacífico no STJ "que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico"
(REsp 1.662.580/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/05/2017).
4.
Também é firme o entendimento desta Corte no sentido de que "o retardamento ou omissão na prática de ato de ofício não pode ser considerado de maneira objetiva para fins de enquadramento do agente público no campo de incidência do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa. É preciso que a conduta seja orientada pelo dolo de violar os princípios da administração pública, o que não ficou demonstrado no caso concreto"
(AgRg no REsp nº 1.191.261/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 25/11/2011).
5. Caso concreto em que o Tribunal de origem não apontou, de forma clara e precisa, elementos fáticos capazes de sustentar a existência de dolo na conduta da parte agravada, tendo chegado a tal conclusão a partir, única e exclusivamente, do fato objetivo apontado nos autos - a demora do réu, ora agravado, em apresentar as informações requeridas pelo Parquet Estadual.
6. O juízo de valor firmado na decisão agravada, e ora reiterado, no sentido da inexistência de dolo na conduta do agravado, decorre da mera revaloração dos fatos incontroversos narrados no acórdão recorrido, motivo pelo qual não há se falar em incidência da Súmula 7/STJ. Precedente: AgInt no AREsp 824.675/SC, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/02/2017.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 179.700/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)¿
¿ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS TARDIA, MAS APROVADA. AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO.
1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que considerou que a prestação de contas realizada de modo tardio, mas aprovada pelo órgão competente (FNDE), não caracteriza ato de improbidade administrativa. Os recursos serão analisados em conjunto, em virtude da unidade de seu objeto.
2. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Federal contra o ex-Prefeito do Município de Cristanópolis/GO, por ato de improbidade administrativa, consistente na prestação em atraso de contas de recursos repassados pelo Governo Federal, por meio do FNDE, nos montantes de R$ 2.494,80 e R$ 10.867, 80, nos anos de 2008 e 2009, respectivamente.
3. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.
4. Verifica-se, in casu, que houve a apresentação das contas, não obstante a destempo, bem como a inexistência de efeitos deletérios ao ente público decorrentes da conduta imputada ao acusado.
5. O acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a mera apresentação extemporânea da prestação de contas não caracteriza ato de improbidade administrativa (AgInt no REsp 1.518.133/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/9/2018; REsp. 1.307.925/TO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 23.08.2012; AgRg no REsp. 1.223.106/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.11.2014).
6. Recursos Especiais conhecidos, somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não providos.
(REsp 1811238/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019)¿

Via de consequência, neste caso concreto, inexiste, também, qualquer violação dos princípios da administração pública constantes do art. 10,
caput
, da LIA, que possa ensejar, remotamente, qualquer imputação da prática de improbidade administrativa ao apelado, eis que não há a comprovação, nos autos, de qualquer ato ou omissão, que tenha causado dano ao Erário.

Sobre o tema, o STJ, no AREsp 1520734, relatoria do Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, publicado em 22.11.19, decidiu que
¿a jurisprudência desta Corte considera indispensável, para a caracterização dos atos de improbidade administrativa descritos no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, a comprovação da lesão ao erário, exceto para as hipóteses específicas do inciso VIII do referido dispositivo, em que o prejuízo é presumido (in re ipsa), e exige, como elemento subjetivo, a culpa do agente, reservando-se o dolo para as hipóteses dos arts. 9º e 11 da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: REsp n. 1.718.916/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe 11/10/2019; e AIA n. 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 21/9/2011, DJe 28/9/2011.

Diante do contexto fático dos autos, constato que deve ser confirmada a sentença apelada que, corretamente, julgou improcedentes os pedidos, eis que irrepreensíveis os fundamentos da sentença amparada na Legislação aplicável ao caso, não comportando censura.

Ante o exposto, conheço do apelo, negando-lhe provimento, para confirmar a sentença em todos os seus termos.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator